Tribunal: TJDFT
Processo: 0747445-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0747445-06.2020.8.07.0000 PACIENTE: SUELY ALVES DE FREITAS IMPETRANTE: PALOMA NEVES DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO A advogada Paloma Neves do Nascimento impetra Habeas Corpus em favor de Suely Alves de Freitas contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva, informando que ela foi presa no dia 27/10/2020, acusada de infringir o artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com 14, inciso II, do Código Penal. Mas se trata de ré primária, com endereço fixo e o suposto crime pode estar relacionado à violência doméstica da qual foi vítima, tanto que na audiência de custódia a Defensoria Pública requereu a liberdade provisória e o Ministério Público opinou favoravelmente, mediante medidas cautelares alternativas. Sustenta, ainda, a ilegalidade prisão preventiva decretada de ofício, contrariando a lei, pedindo a sua revogação. A liminar foi negada no plantão judicial pelo Desembargador Esdras Neves (ID 21019197), sendo os autos distribuídos a este Gabinete, onde foram solicitadas informações e o parecer do Ministério Público (ID 21090128). A autoridade coatora informou no ID 21273831 que a prisão flagrancial foi convertida em preventiva e os autos aguardam a denúncia. A Procuradoria de Justiça oficiou pela denegação da ordem - ID 21587278. No dia 23/11/2020 a Secretaria desta Turma juntou ofício do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia e decisão proferida em 17/11/2020 (ID 21604599), na qual destaca que a ré também foi lesionada e teve de ser hospitalizada, alegando legítima defesa. Reconheceu as suas condições pessoais favoráveis e a adequação de medidas cautelares diversas da prisão, revogando a prisão preventiva e expedindo alvará de soltura. Assim, a questão foi reavaliada pelo Juízo da causa e a paciente liberada, cessando o alegado constrangimento ilegal, o que afasta os fundamentos da impetração. Ocorrendo a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 04 de janeiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator